Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710792-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGO KRAN MACHADO IMPETRANTE: BENITO CID CONDE NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RODRIGO KRAN MACHADO, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que decretou a sua prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 44974627), deferidas em 22/12/2022 em favor de sua ex-namorada, em razão da suposta prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) em contexto de violência doméstica (ID 44974628). Alega o impetrante que a medida cautelar de não se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, com limite mínimo de 2 (dois) metros é inócua e difícil de ser cumprida, uma vez que reside na mesma rua que sua da ex-namorada, sendo vizinhos. Destaca que o paciente nunca se envolveu em ilícitos anteriores, inexistindo histórico de violência doméstica. Afirma que está preso há 17 dias, para uma conduta em que a censura da pena mínima é de detenção. Aponta que “a medida protetiva imposta ao Paciente é de manter uma distância de 2 (dois) metros da ofendida e seus familiares, mas a medida não proíbe o suposto Ofendido de permanecer na frente de sua residência, instalar câmeras de segurança na frente de sua casa para sua proteção, de ficar dentro de seu carro, ou até mesmo de andar na rua onde mora – fatos estes que não caracterizam qualquer ato ilícito ou quebra das medidas impostas.” Assevera que os prints extraídos do aplicativo de mensagem Whatsapp não demonstram qualquer ameaça por parte do paciente, não havendo qualquer ameaça verbal, sendo simples postagens em seus status. Acrescenta que não existe fumus comissi delicti e periculum libertatis e que não descumpriu as medidas impostas. Aponta que o Paciente irá mudar de endereço residencial para melhor cumprimento da Decisão, além de se dispor para lhe ser imposto medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer o deferimento da liminar para que seja posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade ou que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-namorada. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pela Autoridade Coatora (ID 44974628 – p. 48/51): “Depreende-se dos autos da MPU n° 0724470-95.2022.8.07.0007 que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima no dia 22/12/2022, consistentes na proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 02 (dois) metros de distância, uma vez que são vizinhos, bem como a proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros (cópia ao ID n° 151120286 – pág. 20), tendo o ofensor sido devidamente intimado no dia 07/02/2023 (cópia ao ID no 151120286 - Pág. 76). Ao ID n° 151120286 – pág. 83 – cópia dos autos da MPU n° 0724470-95.2022.8.07.0007 -, consta certidão deste Juizado, na qual informa que a vítima entrou em contato para narrar que, mesmo após a intimação das protetivas, o ofensor continua lhe vigiando 24 horas. Que ele mantém uma câmera apontada para sua residência e fica controlando toda a sua rotina, inclusive, as pessoas que entram e saem da sua residência, bem como permanece dentro do seu veículo em frente da casa da vítima, encarando-a e intimidando-a, bem com a persegue de carro, andando lentamente atrás da vítima, quando esta está se deslocando ao trabalho. Ademais, asseverou que o ofensor passou todo o final de semana (11 e 12/02) postando mensagens ameaçadoras no status do Whatsapp, tais como: "nada mudou o mal e a injustiça q fizeram comigo tem hora pra conta chegar e n vou parar, apenas me calar e esperar a hora certa"; "se sou vingativo não sei nunca fui antes, mas minha moral nunca teve tão baixa, uma vez ouvi dizer q vingança é um prato q se come frio de preferência temperatura a baixo de 0"; "pode ser amanhã ou daqui um mês ou um ano isso não vai passar"; "o lado direito fala deixa pra la, o lado esquerdo grita bem mais alto bota fogo mete o louco vai la e arruma confusão ai a gente tem q escutar o lado mais alto né"; "nunca pensei que um dia iria me entregar a escuridão dessa forma, não entendem a proporção do mal que fizeram" conforme cópia ao ID n° 151120286 – págs. 87- 95. Diante de tais fatos, o Ministério Público oficiou pela aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o que foi indeferido por este juízo, tendo em vista que o ofensor reside em frente à casa da vítima, de modo que a imposição da medida cautelar se revelaria inócua para preservar a integridade física e psíquica da ofendida. Não obstante, a fim de oferecer maior proteção à vítima, este juízo encaminhou a vítima para Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência – VIVA FLOR (cópia ao ID n° 151120286 – pág. 98) Todavia, a despeito das medidas protetivas de urgência e dos encaminhamentos realizados, no dia 17/02/2023, a vítima novamente entrou em contato com este Juizado para informar que, mesmo após a visita do PROVID, o agressor continua fazendo postagens no status do Whatsapp com a finalidade de amedrontá-la. Declarou que, em uma das postagens, o requerido postou a imagem de algumas coisas em chamas com os seguintes dizeres: "Adoro ver as coisas dos outros pegando fogo kkk mas aqui é só mato mesmo" e na outra postagem escreveu: "Pessoas me perguntam o pq tenho agido dessa forma, me chamam de louco sem saber o q fizeram de mal p mim, td q alguém poderia ter feito de ruim p alguém foi exatamente o q fizeram comigo e nem se quer me escutaram! Se pretendo parar? NÃO!!! Pelo menos até ser ouvido ou ver pegando pelo q fez comigo n me importo se vou ser preso ou morto minha mágoa vai mt além disso, se estou quieto até agr n quer dizer q parei nem msm q n vou fzr + nd, apenas estou esperando a hr de..." (cópia ao ID n° 151120286 – pág. 104-106). Ademais, verifico que, nos autos n° 0724470-95, no dia 02/03/2023, a vítima mais uma vez entrou em contato com este Juízo para informar que, no dia 17/02/2023, o requerido enfiou a mão pela janela de sua casa e filmou a vítima tendo relações sexuais com seu atual namorado. Além disso, aduz que, na ocasião, o ofensor rasgou o pneu do carro de seu atual namorado, conforme foto anexada ao ID n° 151120286 – pág. 113.” As medidas cautelares diversas da prisão inicialmente fixadas foram (ID 44974628 – p. 44): “- Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 02 (dois) metros de distância, uma vez que são vizinhos; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;” Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente mostra-se adequada e necessária diante dos fatos destacados, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas cautelares o paciente persistiu com atos que importunaram a paz e tranquilidade da paciente, gerando temor ao ponto de se dirigir ao juízo para narrar os ocorridos. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do Processo no 0724470-95.2022.8.07.0007, as quais impunham ao paciente proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 02 (dois) metros de distância, uma vez que são vizinhos e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros Todavia, conforme já transcrito acima, o paciente continuou na escalada de violência contra a vítima, promovendo comportamento intimidativo e persecutório, em razão de ameaças por meio de redes sociais, status do Whatsapp, monitoramento da rotina da vítima por intermédio de câmera e perseguição contumaz. Em razão disso fundamentou-se a decretação da preventiva nos seguintes moldes: (ID 44974628): “(...) Outrossim, diante do histórico de violências, há verosimilhança nas alegações da vítima de que tem sido novamente perseguida pelo representado, razão pela qual, por medo entrou em contato com este juizado, em razão das novas ameaças e intimidações por ele perpetradas que afirma terem sido postadas no whatsapp, na qual o agressor escreveu, em uma de suas postagens: Se pretendo parar? NÃO!!! Pelo menos até ser ouvido ou ver pegando pelo q fez comigo n me importo se vou ser preso ou morto minha mágoa vai mt além disso, se estou quieto até agr n quer dizer q parei nem msm q n vou fzr + nd, apenas estou esperando a hr de...". Ora, o comportamento do representado demonstra desrespeito pela Justiça, merecendo maior rigor, em razão das medidas protetivas outrora deferidas serem insuficientes para conter a espiral da violência, o que constitui motivo para decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do CPP e art. 20, da Lei no 11.340/06, bem como para garantia da ordem pública, diante da reiteração de ameaças graves pelo representado. Nota-se que o representado, mesmo intimado das medidas protetivas proibitivas e advertido quanto à necessidade de observância das medidas, persiste em perseguir e amedrontar a vítima, de modo que os novos episódios, perpetrados na vigência de medidas protetivas de urgência, confirmam a existência de excepcional risco de reiteração de atos de violência grave ou potencialmente letal pelo representado. Sob tal ótica, vê-se que a inibição por meio de imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostra suficiente para resguardar a paz e tranquilidade da vítima, pois certo que, solto, o representado tem oferecido risco à tranqüilidade e integridade física e psicológica da vítima, a despeito de sua inserção em Programa de Proteção de Pessoa Protegida, com o deferimento de medida cautelar de monitoração eletrônica. A segregação cautelar, portanto, é medida que se impõe para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que as medidas anteriormente adotadas, a saber, deferimento de medidas protetivas e de medida cautelar de monitoração eletrônica, não foram suficientes para coibir a ação do ofensor. Logo, deve ser observado o disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei no 11.340, de 07 de agosto de 2006, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos crimes de violência doméstica contra a mulher.” O descumprimento de medida protetiva é causa de decretação da prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e no presente caso, ainda que eventualmente não tenha descumprido a determinação de se aproximar da vítima, continuou sua persistente ação de promover atos intimidativos com postagens em redes sociais, conforme já destacado. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Importante destacar que a prisão preventiva no presente caso se justifica em razão do descumprimento de medida protetiva, e não em razão do crime de ameaça, o que afasta a tese apresentada de que se a pena é de detenção e, portanto, não faria sentido a prisão preventiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva (ID 44974628 – p. 69), oportunidade em que foi proferida nova decisão nos seguintes termos (ID 44974628 – p. 79): “O acusado foi preso no dia 06/03/2023 (ID 151426197 - autos 0709767-46.2023.8.07.0001), e, em audiência realizada pelo NAC, no dia 08/03/2023, foi homologa a prisão preventiva (ID 151634223 - autos 0709767-46). Argumenta a Defesa que as partes residem na mesma rua e que qualquer movimentação que o acusado esteja fazendo como sair de sua casa, ficar no carro na frente de sua casa, andar na rua onde mora, dentre outros, estariam sempre a caracterizar para a vítima supostas ameaças. Ademais, alega que eventual medida de afastamento deve ser suficiente para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, que não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o acusado seja pessoa perigosa e que, por se tratar de réu primário e de bons antecedentes, inexistente qualquer motivo para a decretação de sua prisão preventiva. Afirma, ainda, que o réu irá mudar de endereço residencial para melhor cumprimento da decisão, além de se dispor para lhe ser imposta medidas cautelares diversas da prisão. Destaca-se que as medidas protetivas foram deferidas nos autos n° 0724470-95 no dia 22/12/2022 cópia ao ID n° 151120286 – pág. 20) e que o ofensor foi devidamente intimado no dia 07/02/2023 (cópia ao ID no 151120286 - Pág. 76), e mesmo ciente das referidas medidas o agressor voltou a praticar atos de violência doméstica em desfavor da vítima, inclusive postando mensagens com teor ameaçador, consoante infere dos prints de ID n° 151120286 – págs. 87-95. Diante de tais fatos, este juízo encaminhou a vítima para Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência – VIVA FLOR (cópia ao ID n° 151120286 – pág. 98). Outrossim, observa-se que novamente a vítima, no dia 17/02/2023, entrou em contato com este Juizado para informar que o ofensor continua postando mensagens ameaçadoras com a finalidade de amedrontá-la, inclusive afirmando que não pretende parar. Observa-se, portanto, que a seqüência delituosa em curto espaço de tempo justifica a segregação cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e integridade física e psicológica da ofendida, impedindo-se novos episódios de violência. Ressalta-se que a escalada na frequência e na intensidade da violência é antecedente comum à ocorrência de feminicídio (AMCV, 2013), o que pode ser potencializado pelo uso excessivo de álcool e drogas, de modo que o cenário atual recomenda a manutenção da medida extrema de prisão. Destarte, é de se notar que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima por este Juízo não foram suficientes para impedir a aproximação pelo ofensor, conquanto mesmo ciente da proibição, desobedeceu à ordem judicial vigente, bem como proferiu novas ameaças. Vê-se que a inibição por meio de imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostra bastante para resguardar a paz e tranqüilidade da vítima. Ora, não obstante ao esforço argumentativo da Defesa Técnica, os fundamentos da segregação persistem no caso vertente, para execução das medidas protetivas de urgência, conquanto o réu demonstrou que não pretende cumprir com a determinação judicial anterior. Desta feita, in casu, a segregação cautelar é medida que se impõe, para garantir a sua integridade física da vítima, bem assim a sua paz e tranqüilidade, impedindo-se novos episódios de violência. Destarte, diante da ausência de fato novo, capaz de alterar a decisão anterior, não vislumbro razão para a revogação da prisão cautelar nesse momento. Os fatos trazidos pela defesa, ademais, não têm o condão de modificar o entendimento anteriormente lançado, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar do acusado, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Importa destacar que a eventual existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para abalar os fundamentos do decreto prisional, quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar.” N.g. Apenas a título de ilustração, das postagens referidas note-se o que disse o paciente: “Coração cheio de ódio... Nunca pensei que um dia iria me entregar a escuridão dessa forma, não entendem a proporção do mal que fizeram.” “Planos de ontem fail, vamos ao próximo” “O lado direito fala deixa pra la, o lado esquerdo grita bem mais alto bota fogo mete o louco e vai la e arruma confusão ai a gente tem q escutar o lado mais alto né kkk” “Se sou vingativo não sei nunca fui antes, mas minha moral nunca teve tão baixa, uma vez ouvi dizer q vingança é um prato q se come frio de preferência temperatura a baixo de 0 Pode ser amanhã ou daqui um mês ou um ano isso não vai passar, então não tentem vir falar coisas agora na intenção de acontecer o deixa pra la que isso não vai rolar... poderiam ter falado antes agora não adianta mais!” “...mas nada mudou o mal e a injustiça q fizeram comigo tem hora pra conta chegar e n vou parar, apenas me calar e esperar a hora certa!” Como se percebe, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-namorada e, por consequência, para a ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas cautelares diversas da prisão, essas não foram suficientes para estancar o processo intimidativo promovido pelo paciente contra a vítima, deixando de cumprir o que foi determinado, conforme claramente se observa de suas postagens. Aliás, ainda que se alegue que as postagens não foram dirigidas a pessoa determinada, não deixam de relatar a fase conturbada de sentimentos que vive o paciente, sendo notório o risco dos desdobramentos que isso pode gerar. Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, salientando que a gravidade concreta das condutas do paciente demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Consoante se observa da Certidão de ID 44974628 – p. 34, a vítima compareceu à secretaria do juízo e narrou que: Declarou que, em uma das postagens, o requerido postou a imagem de algumas coisas em chamas com os seguintes dizeres: "Adoro ver as coisas dos outros pegando fogo kkk mas aqui é só mato mesmo" e na outra postagem escreveu: "Pessoas me perguntam o pq tenho agido dessa forma, me chamam de louco sem saber o q fizeram de mal p mim, td q alguém poderia ter feito de ruim p alguém foi exatamente o q fizeram comigo e nem se quer me escutaram! Se pretendo parar? NÃO!!! Pelo menos até ser ouvido ou ver pegando pelo q fez comigo n me importo se vou ser preso ou morto minha mágoa vai mt além disso, se estou quieto até agr n quer dizer q parei nem msm q n vou fzr + nd, apenas estou esperando a hr de..." Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito à determinação da justiça com imposição de medidas cautelares. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais precisam ser cumpridas, sendo que um simples término de namora, união estável ou casamento, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade e paz da ex-companheira, quanto mais em um relacionamento que durou apenas 5 meses. Assim, embora se admita que o paciente deixou de cumprir apenas parte das medidas cautelares impostas, há notícias nos autos de que tem inclinações para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, restando demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora, neste momento, para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2023 11:57:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator